Tribunal: TJDFT
Processo: 0715037-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS NOS EFEITOS INFRINGENTES.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora embargante, requer o recebimento dos Embargos de Declaração, nos seus efeitos infringentes, inconformado com a decisão que manteve a solidariedade entre ele e o IPREV-DF, quanto à condenação a devolução de valores a título de Gratificação de Políticas Públicas - GPS.
3. A embargada apresentou contrarrazões, ID 42155756.
4. Com razão o Distrito Federal. Sua responsabilidade para com o IPREV-DF é subsidiária. Os réus/recorridos foram condenados solidariamente à devolução das contribuições previdenciárias descontadas indevidamente sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS, contudo as contribuições previdenciárias descontadas na folha de pagamento, no período em que a parte autora/recorrente esteve na ativa, foram repassadas ao IPREV-DF, nos termos do art. 63 da lei Complementar no 769/2008. Desse modo, é esta Instituição que primeiramente tem a obrigação de devolver os valores descontados indevidamente à parte autora/recorrente, sendo a responsabilidade do Distrito Federal, neste caso, subsidiária.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM SEUS EFEITOS INFRINGENTES. O item 12 do Acórdão no 1638997, ID 41507492 passa a ter a seguinte redação: "12. RECURSO AUTORA/RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais e determinar ao Distrito Federal e o IPREV/DF, ora recorridos, que restabelecem a GPS aos proventos da recorrente. Condeno o IPREV/DF e de forma subsidiária, o DISTRITO FEDERAL, a restituir à recorrente os valores referentes à GPS descontados dos seus proventos a contar de sua supressão até o restabelecimento. O montante deverá ser corrigido monetariamente desde a data em que devida cada parcela, com juros de mora desde a citação. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017. A partir de 08/12/2021, a correção será pela SELIC, nos termos da EC 113/2021.”.